Tribunal: STF
Processo: ARE 1480866
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pimenta Verde Alimentos Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a índole constitucional do debate, a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no extraordinário.



    Em decisão de 03 de abril 2024 (eDoc 66), considerando o Tema n. 487/RG, determinei a devolução do processo à origem, para que adotasse o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Na sequência, a Vice-Presidência do Tribunal local devolveu os autos a esta Corte (eDoc 69), por entender inaplicável o referido paradigma ao debate travado no recurso, visto que a controvérsia diz respeito apenas a aplicação de multa administrativa decorrente de infração cometida por empresa que deixou de efetuar, no prazo legal, o registro eletrônico no Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo.



    Esse o contexto, passo a analisar novamente o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação anulatória. Pedido de anulação de autos de infração lavrados pelo PROCON em razão da prática de violações à legislação consumerista. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Ofensa ao artigo 7º, §1º, item 2, da Lei Estadual nº 12.685/07. Programa da “Nota Fiscal Paulista” Lei Estadual nº 12.685/2007, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 53.085/2008 - Multa por descumprimento de obrigação de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais - Ausência de nulidades nos autos de infração - Procedimento administrativo que se desenvolveu regularmente, observando os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88). (...) Manutenção da sentença Desprovimento do recurso interposto.



    A recorrente a violação aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV; e 150, IV, da Constituição Federal. Assevera que a multa aplicada teve como objetivo punir descumprimento de obrigação acessória, que é o registro da nota fiscal, emitida no sistema da SEFAZ, para gerar créditos do Programa da Nota Fiscal Paulista. Aduz que este programa foi criado para auxiliar a Administração Tributária paulista a fiscalizar setores da economia sobre o adequado cumprimento da obrigação principal, que é o recolhimento do ICMS. Afirma que a multa aplicada tem caráter confiscatório e ofende os princípios da propriedade e da razoabilidade.



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem — a partir de interpretação conferida à legislação local de regência e da análise das provas dos autos —, manteve a sentença de improcedência, por entender legítima a multa contestada, uma vez que essa teria como objetivo desestimular a reincidência da infração pelo contribuinte, e estaria de acordo com o número de vezes que a recorrente cometeu as infrações descritas em lei. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Importante registrar, ainda, que a competência do PROCON não foi atribuída pelo Decreto Estadual nº 53.085/08, que regulamentou a Lei Estadual nº 12.685/07. A norma apenas tornou explícita a competência já prevista em lei, de modo que são inaplicáveis as leis referentes ao direito tributário, razão pela qual também não há se falar em relevação da multa, nos termos do art. 92, da Lei Estadual nº 6.374/89 (“Dispõe sobre a instituição do ICMS”). 



    Relativamente ao valor das multas aplicadas, não se observa a violação ao princípio de vedação ao confisco (art. 150, inciso IV, CF/88), considerando que o caráter desta sanção é nitidamente punitivo, de forma que os valores arbitrados devem ser hábeis a desestimularem a reincidência do ato, sob pena de a penalidade se mostrar inócua à sua finalidade. 



    Na mesma medida, afasta-se a alegação de infringência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto o valor da multa está de acordo com o número de vezes que a apelante cometeu as infrações descritas no item 2, § 1º, do artigo 7º da Lei Estadual nº 12.685/07, estando seu valor de acordo com os ditames da referida norma. E também não caberia que somente uma única sanção fosse fixada em razão de esforço interpretativo de que as infrações fossem consideradas como continuadas, pois o artigo 7º, caput, da Lei Estadual nº 12.685/07, estabelece que a multa deve ser aplicada “por documento não emitido ou entregue”, havendo previsão específica de redução da multa (§ 2º do mesmo dispositivo legal), regra esta que, aliás, foi observada quando da lavratura dos autos de infração. 



    Salienta-se que, ao contrário do alegado nas razões recursais, a fixação de multa por cada um dos documentos fiscais não emitidos (e não por autuação) não configura violação ao princípio do ne bis in idem, uma vez que cada nota fiscal que deixa de ser registrada pela empresa fornecedora do serviço corresponde a uma conduta própria, conforme estabelecido acima.



    Divergir das conclusões do Colegiado local — acerca da legitimidade da multa aplicada, vez que estaria de acordo com o número de vezes que a recorrente cometeu as infrações descritas em lei —, demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação estadual de regência (Lei estadual n. 12.665/2007 e Decreto estadual n. 53.085/2008), e o reexame do conjunto probatório, circunstâncias que atraem os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    (...) MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO INSTITUTO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    (ARE 1.351.495 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 08 de março de 2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA. LEI MUNICIPAL nº 11.262/2012. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. […]



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação da multa administrativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 11.262/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. [...] 



    (ARE 1.319.619 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 18 de outubro de 2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente